Tribunal: TJBA
Processo: 8104964-84.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8104964-84.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Advogado(s)
:
SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO POR LAUDOS TÉCNICOS. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NOS DIREITOS DO SEGURADO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. CDC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra sentença que julgou improcedente ação regressiva ajuizada para ressarcimento de valor pago a segurado, em decorrência de danos em equipamentos elétricos causados por instabilidade na rede de energia

2. A sentença do Juízo da 20ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador fundamentou-se na natureza unilateral dos laudos técnicos e na ausência de contraditório prévio com a concessionária.

3. A seguradora apelou, sustentando que os laudos técnicos de oficina, nos termos do PRODIST/ANEEL, são suficientes para comprovar o nexo causal entre a falha no serviço público e os danos sofridos.

4. A concessionária, em contrarrazões, manteve a tese de ausência de nexo causal e a inadequação da prova técnica apresentada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. A questão central reside na verificação da existência de nexo de causalidade entre a prestação do serviço público de energia e os danos indenizados, apto a fundamentar o direito de regresso da seguradora sub-rogada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, aplicável à espécie em razão da sub-rogação da seguradora nos direitos do consumidor segurado.

7. Incumbe ao autor, na condição de seguradora sub-rogada, a comprovação do dano e do nexo causal, ônus que foi satisfeito com a juntada de laudos técnicos periciais que atestaram a origem elétrica externa dos danos.

8. A teoria do risco administrativo, que rege a responsabilidade objetiva, admite a desoneração da concessionária apenas pela prova de culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior, ônus probatório do qual a ré não se desincumbiu.

9. Os chamados "laudos de oficina" constituem meio de prova hábil a demonstrar o nexo causal, não se exigindo, para sua validade, a oitiva prévia da concessionária em sede administrativa, sob pena de se inviabilizar o acesso à jurisdição.

10. A jurisprudência do Tribunal está consolidada no sentido de que a mera alegação de que os laudos são unilaterais não basta para elidir a robusta prova técnica produzida pela autora, especialmente quando a ré nada produziu para contrapor suas conclusões.

IV. DISPOSITIVO

11. DAR PROVIMENTO AO RECURSO para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, condenando a ré ao pagamento de R$ 10.983,06, com atualização monetária e juros legais,
além de
honorários advocatícios de sucumbência
em
15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §
2º
, do CPC.

Tese de julgamento: "Em ação regressiva de seguradora contra concessionária de energia elétrica, os laudos técnicos de oficina, que atestam a ocorrência de danos por instabilidade na rede, preenchem o ônus da prova do nexo de causalidade, cabendo à concessionária, para se eximir da responsabilidade objetiva, comprovar a ocorrência de excludente legal, nos termos do art. 14, § 3º, do CDC."

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS

- Constituição Federal, art. 37, § 6º

- Código de Defesa do Consumidor, art. 14

- Código Civil, art. 786

- Código de Processo Civil, art. 85, §
2º

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA

- STJ, REsp 1651936/SP

TJ-BA, Apelação Cível nº 8012019-78.2023.8.05.0001, Súmula 188 do STF

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8104964-84.2023.8.05.0001
, tendo como apelante
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
e apelada
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
,

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.